Tribunal: TJMT
Processo: 0006464-28.2019.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006464-28.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SHIRLEY PENA DE SOUZA - CPF: 917.893.381-15 (VÍTIMA), ANTONIO CUSTODIO - CPF: 378.489.251-53 (VÍTIMA), CAMILA FERREIRA DOS SANTOS COELHO - CPF: 022.939.891-00 (VÍTIMA), MAICON GONCALVES DE JESUS - CPF: 033.715.262-40 (APELANTE), JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE WELLINGTON SOUZA DE ALMEIDA (APELADO), MAICON GONCALVES DE JESUS - CPF: 033.715.262-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELOS DEFENSIVOS

–
1. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPERTINÊNCIA – CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 13.654/2018 –
APELO MINISTERIAL
–
2.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
–
CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DE
VÍNCULO

ASSOCIATIVO
ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELANTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSOS DO MP E DA DEFESA DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A prática do crime de Roubo, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, após a vigência da Lei n. 13.654/2018, demanda a incidência do aumento na fração de 2/3;

2. Para restar configurado o crime de Associação criminosa, exige-se que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com a específica finalidade de cometimento de crimes. Se os elementos de prova contidos nos autos apontam, tão somente, o concurso eventual de pessoas, impõe-se manter a absolvição, tendo-se em vista a conduta criminosa prevista no art. 288,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo pelo
Ministério Público
, por
Maicon Gonçalves de Jesus
e por
José Wellington Souza de Almeida
, contra sentença em que
Maicon
e
José
foram

absolvidos
da autoria do crime tipificado no art. 288, § único, do CP, e
condenados
, pela autoria dos crimes insculpidos no
art. 244-B
da
Lei 8.069/90
, em concurso material benéfico com o
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I
, do
CP
, em continuidade delitiva com o
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP
, às penas privativas de liberdade individuais de
9 anos, 9 meses e 25 dias
de
reclusão,
a serem cumpridas em regime inicial
fechado
, além de
30 dias-multa
.

Inconformado, o
Ministério Público
almejou, em suas razões recursais, a
condenação
dos Apelantes às penas do
art. 288, § único, do CP
, por entender que há prova suficiente de
autoria e materialidade
delitivas (Ids. 19837451/19837452).

As Contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Apelo, ou seja,
mantendo-se a absolvição
quanto ao delito de
Associação criminosa

armada
(Ids. 19837454/19837456).

Por sua vez,
Maicon Gonçalves de Jesus
e
José Wellington Souza de Almeida
buscam a
readequação da pena
, na terceira fase da dosimetria, em relação aos delitos de Roubo, sob o argumento, de que a douta sentenciante, ao recrudesce-la, considerou somente
uma
causa de aumento de pena e, mesmo assim, elevou a reprimenda em
2/3
, quando o correto seria
1/6
(Id. 19836997/19836998).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
dos Apelos (Ids. 19837455/19837456);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 15462954):

Acusados condenados pela prática dos crimes descritos no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material benéfico com o artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em continuidade delitiva com o artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP e absolvidos do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP –
Recurso do Ministério Público
:
Pede a
condenação
dos réus pela prática do crime de
organização criminosa armada
, por entender que há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva – Impossibilidade – Autoria e materialidade não comprovadas – Ausência da existência das elementares para a caracterização do tipo penal em tela –
Falta da demonstração do vínculo estável e duradouro entre os apelados e os menores infratores para a prática reiterada de crimes
–
Recurso da Defensoria Pública
:
Busca a
readequação da pena na terceira fase
da dosimetria, sob o argumento de que deve
incidir a fração de 1/6, não a de 2/3
, já que a Juíza
a quo

utilizou apenas uma causa de aumento de pena
para elevá-la na 3ª fase – Impossibilidade – Fato praticado após a alteração legislativa –
A fração estipulada para o aumento de pena referente à majorante do emprego de arma de fogo é de 2/3
–
Pelo
desprovimento dos apelos
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020